Tribunal: STF
Processo: ARE 700895
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST – EXTENSÃO A INATIVOS. A GDPST deve ser deferida aos inativos no valor correspondente a 80 pontos até a conclusão do primeiro ciclo de avaliação de desempenho.